Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM MAGISTÉRIO PRIVADO. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA AVERBAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
2. Assim, os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no §19o do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
3. Na hipótese, a autora é beneficiária de aposentadoria especial de professora com proventos integrais, segundo as regras do artigo 6o da EC 41/03 (ID 78514341 - Pág. 98). Em 2021, averbou 1.982 dias de magistério privado e alcançou, de forma retroativa, em 9/9/2018, os 25 anos de efetivo magistério. Contudo, a SEE/DF considerou que a autora fazia “jus na data da averbação dos 1.982 dias de Averbação Magistério Privado publicado no DODF de 12/03/2021” (ID 78514348 - Pág. 9).
4. De acordo com os cálculos de tempo de serviço realizado pela SEE/DF (ID 78514348 - Pág. 9), a autora completou 25 anos de efetivo magistério em 9/9/2018. A EC no 41/2003 exigiu a idade mínima de 50 anos de idade, que a autora alcançou em 13/2/2015, 10 anos na carreira, alcançados em 19/2/2009 e 5 anos no cargo, alcançados em 19/2/2004. O último requisito, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, foi cumprido em 19/2/2019, considerando a admissão na SEE/DF em 19/2/1999. A aposentadoria foi publicada em 26/7/2022.
5. Se o direito ao abono de permanência surge no momento em que adquiridos os direitos à inatividade (19/2/2019), não é lícito, como pretende a SEE/DF, considerar como termo inicial para o benefício a data em que publicada no DODF a averbação de tempo de serviço.
6. Na hipótese, foram consideradas prescritas as parcelas anteriores a 24/3/2020, em razão da data do ajuizamento da ação. A autora faz jus, portanto, ao abono de permanência a partir dessa data.
7. O Distrito Federal realizou os pagamentos referentes ao benefício a partir de 12/3/2021, conforme demonstram as fichas financeiras da autora do ano de 2021 – o mês de novembro contempla o início do pagamento e, ainda, o retroativo sob a rubrica “DIF. AB. PERMANENCIA EC 41” (ID 78514340, pág. 15). Os valores recebidos pela autora constam da planilha de cálculos apresentada pela parte autora no ID 78514335, a qual adoto diante da ausência de impugnação pelo Distrito Federal.
8. Precedente: Acórdão 1964504, 0737412-64.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a data de 19/2/2019 como termo inicial do direito ao abono de permanência e, considerada a prescrição, condenar o Distrito Federal a pagar à autora R$ 16.493,14 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e três reais e catorze centavos), referentes ao abono de permanência e reflexos do abono de permanência no 13o salário e no terço constitucional de férias, conforme tabela de cálculo apresentada pela parte autora. Até 8 de dezembro de 2021, a correção acontece pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga. A partir de 9 de dezembro de 2021, será aplicada a Taxa Selic que já inclui a compensação da mora (Art. 3o da EC 113 de 8/12/21). Relatório em separado.
10. Sem custas ou honorários.